Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-40.2024.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-40.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALENCAR MURIANA PETERLINI - CPF: 703.567.881-64 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA - CPF: 068.762.834-29 (VÍTIMA), IVAN PEREIRA LEITE - CPF: 523.625.821-91 (VÍTIMA), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (ASSISTENTE), ALENCAR PETRY - CPF: 975.854.242-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÂNSITO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA, COMPREENDIDA COMO A SEGURANÇA DO TRÂNSITO – PROPORCIONALIDADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA IMPRESCINDIBILIDADE DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA A SUBSISTÊNCIA DO RECORRENTE – PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Por expressa previsão legal, contida no parágrafo único do artigo 294 do CTB, em face da decisão que decretar cautelarmente a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, caberá recurso em sentido estrito.

2.

Inviável a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como o risco concreto de que o recorrente, na condução de veículo automotor, volte a causar danos irreparáveis à ordem pública – aqui compreendida como a segurança no trânsito –, haja vista a especial gravidade da conduta a si imputada, consistente na condução de sua caminhonete sob a influência de bebida alcoólica, o que resultou em acidente com duas vítimas fatais, sem contar a razoabilidade do tempo de duração da providência, que perdura por cerca de quatro meses, não tendo restado evidenciado, ademais, que o ora insurgente não dispõe de outros meios para trabalhar, que não mediante a condução de veículo.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ALENCAR MURIANA PETERLINI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALENCAR MURIANA PETERLINI
em face da
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos do procedimento criminal n.o 1000355-40.2024.8.11.0045 que
concedeu a liberdade provisória
ao recorrente,
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

Nas razões recursais disponíveis no ID 217301677, o recorrente pleiteia exclusivamente a
revogação
da medida cautelar de
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,

alegando a inexistência de fundamentação concreta que demonstre a imprescindibilidade da providência; a necessidade da permissão para dirigir veículo automotor para o desempenho de seu labor como representante comercial e, por fim, a ausência de razoabilidade quanto ao tempo de duração da medida.

Em contrarrazões vistas no ID 217301689, o Ministério Público requer o
não conhecimento
do recurso, porquanto a decisão fustigada não se enquadraria no rol taxativo do art. 581 do CPP e, acaso conhecido, pugna pelo seu desprovimento.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

ratificou a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID
217301675.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 219305690, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Conforme relatado, o
Parquet
requereu, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso defensivo, alegando sucintamente que o rol taxativo do art. 581 do CPP não contempla previsão de impugnação da espécie de decisão ora recorrida.

Nada obstante, não merece guarida a tese ministerial.

Para além das hipóteses de cabimento trazidas no art.
581
do
Código de Processo Penal
, o recurso em sentido estrito também encontra amparo em situações excepcionais previstas na legislação penal especial, tal como o Código de Trânsito Brasileiro.

Especificamente no que fiz respeito à medida cautelar de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a legislação é expressa e dispensa maiores elucidações:

“
Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único.

Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo
.
” – Destaquei.

Analisando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça assentou seu entendimento no seguinte sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE DIRIGIR. MATÉRIA QUE FOGE AO EXAME DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CABÍVEL NA ESPÉCIE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. - A estreita via do habeas corpus não é própria para o exame de
matéria exclusiva de recurso em sentido estrito, nos moldes do art. 294, p. u., do CTB, que estabelece que da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito.
- Impetração não conhecida.”
(Habeas Corpus n.o 1.0000.18.051284-0/000, Relator (a) Des. Doorgal Borges Andrada, 4a Câmara Criminal, julgado em 27/06/2018, DJe 04/07/2018). Negritei.

Diante disso, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

MÉRITO

Verte dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 17 de março de 2024, à conta da suposta prática do crime de embriaguez ao volante, e, submetido à audiência de custódia no mesmo dia, teve o flagrante homologado, com subsequente concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, por ausência de manifestação pela conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva,
CONCEDO a liberdade ao flagranteado ME - 065 ALENCAR MURIANA PETERLINI, aplicando, ainda, as seguintes medidas cautelares
: I - Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado; II - Não cometer novas infrações penais; III –Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, prostíbulos e afins; IV - Não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir drogas ilícitas; V -
Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, pelo prazo de duração do procedimento criminal (inquérito policial e eventual ação penal)
, cumprindo a defesa ou o requerente solicitar a retirada da suspensão ao fim do procedimento; VI – Pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(ID 217301654). – Destaquei

Irresignado tão somente com a fixação da
providência acautelatória de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor
, o
recorrente pugna pela sua
revogação
, nos termos já relatados.

O pleito, porém,
não comporta provimento.

Conforme disposição expressa do artigo 294 do CTB, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, verificada a necessidade para a garantia da ordem pública – compreendida, no caso da Lei n.o 9.503/97, como a segurança do trânsito; poderá o juiz, até mesmo de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a medida cautelar de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo, ou a proibição de sua obtenção.

No caso dos autos, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos para a fixação da cautelar ora contestada, afinal, embora o recorrente seja primário e de bons antecedentes, a gravidade concreta da conduta e a necessidade da submissão do ora insurgente a providências cautelares a bem da ordem pública pode ser extraída dos fatos em apuração, pois, conquanto
ALENCAR MURIANA PETERLINI
tenha sido autuado em flagrante pelo delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na data fatídica, envolveu-se em
grave acidente de trânsito enquanto trafegava em seu veículo sob o efeito de bebida alcoólica
, tendo o sinistro
resultado na morte de duas pessoas.

Dessume-se da narrativa dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, PM
José Luiz Ferreira e Porto Filho
e

SD PM
Gefferson dos Santos
que, ao ser entrevistado ainda no local do acidente, o ora recorrente relatou que tanto a caminhonete que conduzia quanto a motocicleta em que trafegavam as vítimas, seguiam pela rodovia MT-338 e, ao se aproximarem da empresa “Móveis Rústicos Guanambi”,

seu veículo

acabou atingindo

a motocicleta, ocasião em que
Ivan Pereira Leite
morreu no local, ao passo que
Alexandre Fernandes Ferreira
faleceu no trajeto via SAMU para o Hospital Regional de Sorriso, tendo o ora insurgente justificado a colisão na circunstância de o ciclomotor supostamente não conter sinalizações luminosas traseiras, o que fez com que não o enxergasse; todavia, segundo os policiais,
ALENCAR
apresentava visíveis sinais de embriaguez e, embora tenha se recusado a se submeter ao etilômetro, foi confeccionado auto de constatação de alcoolemia em seu desfavor, o qual atestou que apresentava olhos vermelhos, desordem das vestes e hálito alcoólico, além de estar bastante exaltado, falante e com dificuldade no equilíbrio.

Com efeito, não escapa do despacho da autoridade policial disponível no ID 217297521 que foram requisitados os laudos de necropsia das vítimas, bem como o exame pericial do local do acidente, elementos que podem contribuir significativamente para a melhor elucidação dos fatos e que ainda não foram juntados aos autos, dada a cadência natural da condução dos procedimentos criminais dessa espécie e o prazo necessário para a elaboração dos laudos técnicos requisitados.

Nesse cenário, em que evidente o
fumus comissi delicti
, entendo que há também elementos suficientes a indicar a necessidade de acautelamento da segurança do trânsito mediante a manutenção da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, haja vista a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo recorrente, a demonstrar o
periculum libertatis
igualmente indispensável à decretação e manutenção das providências acautelatórias, dado o fundado receio de que, caso permaneça autorizado a conduzir seu veículo automotor, venha novamente a colocar em risco a segurança do trânsito.

Em situação bastante semelhante, esta c. Câmara Criminal já decidiu que o consumo de bebida alcoólica concomitantemente à condução de veículo automotor ameaça a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente como também a terceiros, o que justifica a imposição da medida cautelar prevista no art. 294 do CTB, a fim de coibir a prática de novas infrações de trânsito,
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECOTE DA SUSPENSÃO DA CNH. CARÁTER CONDENATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. ART. 294, CTB. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE RESPONDEENDO A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDA PELO MP. PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal. 2. Diante disso e, sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de veículo automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente mas também a terceiros, independente das condições pessoais do recorrente, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB, especialmente se demonstrada nos autos a reiteração delitiva. Outrossim, não há a possibilidade de o recorrente aceitar proposta de acordo de não-persecução penal, haja vista que o órgão Acusatório não a ofereceu.
”

(N.U 1021936-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Outrossim, curial ressaltar que a alegada necessidade do recorrente se utilizar de veículo automotor para trabalhar não deve ser priorizada em detrimento do risco concreto de cometer novos delitos semelhantes; ademais, não restou seguramente comprovado que
ALENCAR MURIANA PETERLINI
não possa desempenhar sua atividade como representante comercial de forma outra que não exclusivamente mediante a condução de um veículo por conta própria, não havendo evidências, pois, de que a suspensão cautelar do seu direito de dirigir pode cercear, direta e indiretamente, seu direito de locomoção, seu (lícito) trabalho e, ainda, seu sustento financeiro e de seus dependentes.

Além disso, não é demais dizer que o art. 294 do CTB não expressa tempo mínimo ou máximo de duração da medida cautelar de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, de modo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que não se mostra razoável a sua manutenção por prazo superior ao maior limite permitido para a aplicação da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, que é de 5 (cinco) anos, tempo nem de longe alcançado na hipótese, em que a medida cautelar vigora por pouco mais de quatro meses.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ART. 294 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PRAZO NÃO SUPERIOR A 5 ANOS. ART. 293 DO CTB. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à alegada ofensa ao art. 261 do CTB, razão não assiste ao agravante, tendo em vista que a medida cautelar encontra-se fundamentada no art. 294 do CTB, o qual não expressa tempo mínimo e máximo de duração da medida cautelar de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, porém, não se mostra razoável a sua manutenção por prazo superior ao maior limite permitido para a aplicação da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor - 5 anos (art. 293 do CTB). (...).
”

(STJ - AgRg no RHC: 142581 BA 2021/0040409-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Assim, diante das peculiaridades do caso que apontam a necessidade de manutenção da providência acautelatória ora hostilizada, e não verificada a desproporcionalidade no tempo de duração da medida, de rigor a sua preservação.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ALENCAR MURIANA PETERLINI
rejeito a preliminar invocada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, determinada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000355-40.2024.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024